Tribunal: STF
Processo: ARE 1436976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA CEF. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NATUREZA DA SURDEZ APRESENTADA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA AUTORA DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam assegurar a admissão da autora no cargo de Técnico Bancário Novo, em vaga reservada a candidatos portadores de necessidades especiais e a condenação da ré pelos danos morais suportados.



    - Consoante delineado na inicial, a autora afirma ter participado de certame promovido pela Caixa Econômica Federal voltado ao provimento do emprego público em questão, intentando vaga destinada a pessoas com deficiência, tendo em vista ser portadora de surdez bilateral, conforme atestado por laudos médicos e fonoaudiólogos particulares. No entanto, após se submeter ao exame médico admissional, foi realocada para o grupo de candidatos da ampla concorrência, uma vez ter sido identificada, na avalição, surdez apenas unilateral.



    - A lei processual estabelece, como regra geral, que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cumprindo ao réu a prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.



    - Na hipótese dos autos, as partes acostaram aos autos documentos contraditórios quanto à natureza da deficiência da autora. Por um lado, a demandante apresentou laudos de profissionais de saúde particulares que apontam que a perda auditiva alcança seus dois ouvidos. Por outro, a CEF reitera o resultado do exame médico admissional, no sentido de a surdez ser apenas unilateral.



    -Destarte, tratando-se de controvérsia em questão eminentemente técnica, em princípio, necessária se mostra a produção de prova pericial, na qual especialistas não vinculados às partes em litígio promoveriam os exames necessários, a partir dos quais opinariam sobre o tema. No entanto, conforme se lê dos autos, embora proposta pela demandante (JFES, Eventos 9 e 21) e admitida pelo juízo (JFES, Eventos 10 e 32), a referida prova não foi realizada, por opção consciente da demandante, que desistiu expressamente da realização da perícia (JFES, Eventos 108 e 114).



    - Nesse contexto, e sendo impossível, a partir do conjunto probatório carreado aos autos, inferir-se de maneira clara a correção ou inadequação de qualquer das provas produzidas unilateralmente pelas partes, deve ser empregada, como regra de julgamento, a sistemática geral de atribuição de ônus probatório descrita no art. 373, I, do CPC, de modo que o julgamento de improcedência dos pedidos se revela acertado, pois a autora não fez prova do fato constitutivo do direito por ela invocado.



    - No ponto, cumpre destacar que a alegação de que o Magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, poderia julgar o pedido procedente com base unicamente nas provas apresentadas pela demandante não se mostra apta a reverter a conclusão supra. Isso porque, como bem salientado pelo MPF, “se é verdade que o livre convencimento motivado permite o julgamento de procedência fundado apenas na adesão à prova documental fornecida pela demandante – e, com efeito, permitiria até mesmo o julgamento em contrariedade ao resultado da perícia, caso realizada, como garante o art. 479 do CPC –, também é verdade que o mesmo princípio possibilita que o magistrado repute que as provas apresentadas pelas partes sejam insuficientes para formação de um juízo seguro acerca do fato controvertido” (TRF2, Evento 6, PROMOÇÃO1).



    - Ademais, cumpre afastar a pretensão de anulação da sentença sob o fundamento de que, se o Magistrado reputasse as provas dos autos insuficientes para formar seu convencimento, deveria determinar, de ofício, a realização de prova pericial, com base nos seus poderes instrutórios.



    - Com efeito, malgrado admissível ao Magistrado determinar a produção probatória independentemente da vontade e iniciativa das partes, não padece de nulidade a sentença que aplica as regras de ônus da prova, na medida em que a iniciativa probatória consiste em faculdade e não dever do julgador. Ademais, consoante assentado pelo MPF, “A sugestão de que a sentença estaria viciada por ter acolhido requerimento reiterado da própria parte que ora o aponta como fato gerador de suposto vício processual tem nítidos contornos de tu quoque, e portanto, caracteriza violação à boa-fé objetiva exigida de todos os sujeitos processuais (art. 5º do CPC), razão pela qual a alegação deve ser rejeitada” (TRF2, Evento 6, PROMOÇÃO1). - No tocante ao mérito, o Decreto 3.298/1999 prevê, em seu artigo 4º, II, que será considerada deficiência auditiva “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. Na mesma linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça editou enunciado sumular consolidando entendimento jurisprudencial reiterado, asseverando que “o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos” (Súmula nº 552).



    -Inexistindo "qualquer ato ilícito, na presente hipótese, tampouco se configurou o abalo aos direitos da personalidade da Autora a embasar o pedido indenizatório decorrente de dano moral" (JFES, Evento 128, SENT1).



    - Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que a demandante satisfaz aos parâmetros normativos para ser considerada como pessoa deficiente, razão pela qual afigura-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.



    -Com relação aos honorários sucumbenciais, observa-se que o montante arbitrado pelo juízo a quo, fixado no mínimo legal, revela-se proporcional e adequado às peculiaridades da causa, razão pela qual deve ser mantido.



    -Recurso da autora desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo juízo a quo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos I e III, 3º, incisos III e IV, 5º, caput e inciso XXXV, 7º, inciso XXXI, 37, incisos VII e VIII, 93, inciso IX, 203 e 227, § 2º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III, 3º, incisos III e IV, 37, incisos VII e VIII, 203 e 227, § 2º, inciso IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente